Tribunal: TJMT
Processo: 1034356-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034356-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), VILMAR JOSE CAOVILLA - CPF: 845.028.789-87 (AGRAVANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (AGRAVADO), JOIRA MARIA QUINDERE BARRETO CAOVILLA - CPF: 786.582.926-49 (AGRAVANTE), DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0007-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MADELINE VOZNAK CAMPOS - CPF: 018.276.091-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM
AÇÃO INDENIZATÓRIA

–

REJEIÇÃO
D
A
IMPUGNAÇÃO À PENHORA –
ALEGADA IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família.

2.
Se não comprovada a inexistência de outros imóveis em seu nome, bem como a ocupação do be
m destinada à entidade familiar, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VILMAR JOSE COAVILLA e
JOIRA MARIA QUINDERE BARRETO CAOVILLA
contra
a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação Indenizatória nº
1005507-55.2019.8.11.0040
ajuizada por
TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR
, que rejeitou a impugnação à penhora manejada pel
o executado (Vilmar Jose
Coavilla
) e, de consequência, manteve a determinação de constrição sobre o imóvel urbano de matrícula nº 44.529, do CRI de Sorriso/MT.

Alegam, em síntese, que o exequente atualizou o valor do débito para R$ 12.982,68 e, ainda, requereu a penhora no imóvel com matrícula nº 44.529, registrada no CRI de Sorriso/MT, tendo sido deferido o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado pelo juízo singular.

Aduzem que após, o executado Vilmar José
Caovilla
, apresentou impugnação à penhora, sustentando que: (i) trata-se de único imóvel residencial, portanto, bem de família; (
ii
) o imóvel é também de propriedade de sua esposa
Jóira
; (
iii
) o valor do imóvel é extremamente superior ao da dívida, afastando o argumento da decisão que deferiu a penhora, contudo, a impugnação foi indeferida.

Sustentam que imóvel jamais poderá ser objeto de penhora, visto que perfaz a única e exclusiva residência do executado, configurando bem de família.

Relatam que os sogros do executado e pais da Sra.
Jóira
, também residem no imóvel, além da filha do casal, o que corrobora a aplicação do instituto de resguardo da família.

Afirmam que o débito da presente ação é única e exclusivamente do executado Vilmar, não podendo afetar a fração da Sra.
Jóira
, bem como o bem é indivisível.

Asseveram que a impenhorabilidade do bem de família se estende a direitos do devedor fiduciante, nas situações em que tais direitos decorram do único imóvel residencial do devedor, sendo este destinado à moradia da família, que é o caso dos autos.

Com essas considerações, pugnam pela concessão do efeito suspensivo da decisão que deferiu recorrida.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

O pedido liminar recursal foi indeferido no
ID nº
256463658
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
264113777
, pelo desprovimento do recurso.

Sem informações pelo juízo
a quo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
VILMAR JOSE CAOVILLA
ajuizou
Ação Indenizatória nº
1005507-55.2019.8.11.0040
em face de
DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA,
almejando o cancelamento de protestos extrajudiciais encaminhados pela requerida ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Sorriso/MT, bem como a condenação da requerida ao pagamento da restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, além dos danos morais.

Após o trâmite regular do processo, proferiu-se sentença que julgou improcedente
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, além de condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Como não houve interposição de recurso,
a sentença transitou em julgado em
20/06/2022, conforme certidão de ID nº
87838965
.

O
exequente
pediu o cumprimento de sentença, apresentando o cálculo exequendo no valor de R$
8.374,19 (ID nº
87882744
).

Intimado a se manifestar, o executado deixou transcorrer o prazo legal (ID nº
101601905
).

Ato seguinte, o exequente requereu a penhora
on

line
de ativos financeiros através do SISBAJUD
nas contas do executado
, o que foi deferido no ID nº

128345929
, contudo, o resultado retornou negativo (ID nº
128675474
).

O exequente requereu a penhora de bens móveis e inclusão
do nome do executado no Serasa,
o que foi deferido no ID nº
141513897
, contudo,
não foi realizada a inclusão de restrição
em razão de o veículo possuir alienação fiduciária.

Assim, o exequente
requereu seja procedida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel matrícula nº 44.529 do CRI de Sorriso, qual seja, lote
urbano nº 23, da quadra nº 199-D, Loteamento Gleba Sorriso, na cidade de Sorriso/MT.

No ID nº
163603098
foi deferido
o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel
indicado.

Em seguida, o executado apresentou
impugnação à penhor
a, alegando a impenhorabilidade do
imóvel, por se tratar de bem de família (
ID nº
164316670
).

Em resposta,
o exequente
defendeu a rejeição da impugnação

(
ID nº
165528178
).

O i. magistrado Dr. Valer Fabricio Simioni da Silva
rejeitou a impugnação à penhora, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o executado e sua esposa.

Pois bem
.

A Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, preconiza, em seu art. 1º, que:

“
Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.
”

Ao se instituir a impenhorabilidade do imóvel residencial destinado à moradia do devedor e de sua família, a Lei n. 8.009/1990 teve como escopo não proteger o devedor, mas sim proteger a unidade familiar, a sobrevivência digna dos dependentes do devedor, mesmo que em detrimento do inadimplemento econômico.

Esta legislação protege matéria de ordem pública e de interesse social e, por conseguinte, limitativa de interesses privados.

Neste teor, a doutrina:

“A Lei n.º 8.009/90 é uma delas, e o escopo do legislador não foi o de favorecer o devedor, mas de proteger a família. O caráter eminentemente social da lei é insofismável e o direito do credor a ele não se sobrepõe, uma vez que se destina à solução de graves conflitos no âmbito social.”
(
GONÇALVES,Carlos
. Impenhorabilidade do bem de família. Porto Alegre: Síntese, 1998, p. 187).

No caso em tela, não há elementos suficientes que evidenciem que o referido imóvel (de matrícula
44.529
, do CRI de Sorriso/MT) se trata do único bem do executado/agravante e que seria utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Isto porque,
apesar de juntar as fotos
da filha do casal
no
ID nº
255945175
, a fim de demonstrar que o imóvel seria habitado por sua família,
não comprova tal alegação, o que poderia ter sido feito
mediante apresentação
de contas de consumo (trouxe uma única fatura de água com vencimento em
08/2024
), correspondências, faturas de cartão de crédito e outros, ou até mesmo, declarações de vizinhos.

Ademais,
a
s
certid
ões
de
buscas de imóveis no CRI de Sorriso em nome dos agravantes no ID nº
256115672
e
256115672
, demonstram que
o executado e sua esposa possuem
em seu nome
,
além do imóvel penhorado,
outro imóvel, o de matrícula nº 46.443
.
Vejamos
:

Portanto, verifica-se que os agravantes não se desincumbiram do seu ônus de comprovar a inexistência de outros imóveis em seu nome, bem como deixaram de demonstrar que a ocupação do bem é destinada para a entidade familiar, razão pela qual não restou comprovada a impenhorabilidade do imóvel.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL –
ALEGADA IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – NÃO
COMPROVAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família.

Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial
.
”
-

(N.U 1022142-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)
destaquei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONTRAÇÃO DE ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sabe-se que o art. 1º da Lei 8.009/1990 determina que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários
e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei".

2. No presente caso, a alegada impenhorabilidade se encontra controversa, já que não restou cabalmente comprovado ser o único bem dos agravados, incabível o reconhecimento da impenhorabilidade e da proteção do bem de família.

3. Recurso conhecido e provido.”

(N.U 1014523-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024)
destaquei

Assim, considerando
que o imóvel registrado na matrícula nº 44.529 do CRI de Sorrio/MT não seja o único imóvel dos agravantes, bem como que o utiliza como residência de sua família,
escorreita a decisão singular que afastou a sua impenhorabilidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025